Tribunal: TJMT
Processo: 1017686-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017686-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), SUELI CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 627.862.961-53 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD – DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA
VIA
SISTEMA JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A requisição de informações por meio do
RENAJUD
prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência local e do STJ converge no sentido de que a efetividade da execução autoriza o uso dos meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário para localizar bens penhoráveis sem exigência de prévia atuação extrajudicial do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017686-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

AGRAVADA: SUELI CAMPOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, contra a decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, proferida nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 1001739-63.2023.8.11.0014, ajuizada em face de
SUELI CAMPOS DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema RENAJUD, que tinha por objetivo localizar veículos passíveis de penhora em nome da agravada.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
Trata-se de cumprimento de sentença para a cobrança dos débitos atualizados, resultando no montante de R$ 35.501,59 (trinta e cinco mil, quinhentos e um reais e cinquenta e nove centavos) em 18/09/2024, conforme ID de n° 169455089 dos autos, sendo a executada intimada para pagamento do débito, mas permanecendo inerte. Para a satisfação do crédito em aberto, após a tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD, foi requerida a penhora de bens móveis registrados em nome das agravadas por meio do sistema RENAJUD. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que seria responsabilidade da parte exequente diligenciar junto ao Detran para localizar bens registrados em nome das executadas
” (sic).

Informa que “
O credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, inclusive amparado na previsão do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal que assim prevê: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” A consulta à informações sobre a propriedade de bens móveis registráveis, como veículos, exige ordem judicial para acesso ao banco de dados do Detran, sendo inviável que a parte exequente realize tal diligência por conta própria. O indeferimento do pedido de consulta ao RENAJUD nega acesso a um instrumento essencial para a localização de bens penhoráveis. Conforme preconiza o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado assegurar que o processo alcance sua finalidade, utilizando todos os meios legais disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. A decisão do juízo de origem, ao indeferir a consulta ao sistema RENAJUD e delegar à parte exequente a responsabilidade de diligenciar diretamente junto ao Detran, contraria o princípio da cooperação entre as partes e o Poder Judiciário, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, além de frustrar a efetividade do processo executivo
” (sic).

Defende que “
O dever de cooperação exige que o juiz atue como um facilitador na execução, adotando medidas que promovam a efetividade da execução, especialmente no caso em que a executada se mantêm omissa ou tenta ocultar bens. A negativa em permitir o uso do RENAJUD para localização de veículos registrados em nome das devedoras comprometem diretamente o direito da agravante à tutela jurisdicional efetiva. A consulta a informações sobre bens móveis registrados em nome das executadas ora agravadas depende de autorização judicial e de ferramentas judiciais específicas, como o sistema RENAJUD. Não é juridicamente possível à parte agravante acessar tais dados junto ao Detran sem a devida determinação judicial
” (sic).

Sustenta que “
Assim, a decisão recorrida, ao impor à parte exequente o ônus de buscar informações de veículos por meios extrajudiciais, revela-se desarrazoada e desproporcional, criando um obstáculo intransponível à efetivação da execução. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é clara no sentido de que cabe ao magistrado utilizar todos os meios disponíveis para viabilizar a execução, sob pena de violar os princípios da razoável duração do processo e da efetividade
” (sic).

Argumenta que
”Desse modo, é cabível o deferimento do pedido de busca de bens móveis em nome das devedoras via sistema RENAJUD, para compelilas a cumprirem com a obrigação assumida perante a credora, motivo pelo qual o presente Agravo de Instrumento deve ser provido, o que desde já se requer, notadamente para que haja a modificação da r. decisão ora agravada, a fim de que seja autorizada a consulta de veículos via sistema RENAJUD em nome da recorrida, cuja guia para tal ato já se encontra devidamente acostada no ID de n° 191902761 dos autos
” (sic).

Assevera que “
Nesse ponto, há que se destacar que o presente recurso encontra cabimento no parágrafo único do dispositivo legal acima destacado, já que trata de uma decisão proferida em Cumprimento de Sentença. Dessa forma, verifica-se o cabimento do presente Agravo de Instrumento, para modificação da decisão de ID n° 194015908 proferida pelo Juízo a quo no processo de n° 1001739-63.2023.8.11.0014, que indeferiu o pedido de consulta de veículos via sistema RENAJUD em nome da agravada
” (sic).

Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer,
“Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja deferido o pedido de consulta de bens móveis via sistema RENAJUD, já que a utilização de tal sistema, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte da executada, cuja guia já foi paga e encontra-se acostada no ID de n° 191902761 dos autos”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
deferida

por esta Relatora em 05/06/2025, conforme Id. 291427387.

Contraminuta ofertada no Id. 294866852, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 290955859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema RENAJUD, que tinha por objetivo localizar veículos passíveis de penhora em nome da agravada.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos, etc.

INDEFIRO
o pedido de bloqueio dos veículos de propriedade da parte executada, via RENAJUD, pois, o sistema foi criado para agilizar a consulta e o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Tal diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso, sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação a tal desiderato.

Portanto, para a providência do pedido ora formulado, determino a intimação do exequente para manifestar-se, indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.

Sem prejuízo, cumpra a secretaria com a última parte da decisão derradeira.

Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” (
Id. 192471919 – Autos de origem)

Pois bem.
Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (Destaquei).

Com efeito, o processo executório se opera nos interesses do credor, consoante prescreve o art. 797 do CPC, logo, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos atos, não pode o Poder Judiciário obstaculizar o pedido de pesquisa de bens por meio dos convênios à sua disposição, visto que referido pleito aumenta a efetividade das execuções e contribui de maneira mais célere para a localização de ativos dos executados (STJ, REsp 1.347.222/RS).

Logo, a pretensão do Agravante é compreensível, visto que outras tentativas de localização de bens da Agravada restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA
SISBAJUD, INFOJUD E
RENAJUD. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em execução de título extrajudicial, o pedido de utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud para localização de bens dos executados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a utilização das ferramentas eletrônicas de apoio à execução judicial – Sisbajud, Infojud e Renajud – está condicionada ao exaurimento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis dos devedores.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é dispensável o esgotamento de diligências extrajudiciais para o uso de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução e a duração razoável do processo
(REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

O CNJ, por meio da Recomendação no 51/2015, reforça o uso dos referidos sistemas como instrumentos legítimos para a localização de bens do devedor, mesmo na ausência de diligências administrativas anteriores.

A exigência de esgotamento de meios extrajudiciais para o uso das ferramentas representa obstáculo indevido à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, independentemente da realização prévia de diligências extrajudiciais.

Tese de julgamento:

"1.
É legítima a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud para busca de bens penhoráveis do devedor no processo executivo, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas ou extrajudiciais.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06.04.2017; TJMT, RAI 1008741-39.2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara Dir. Priv., j. 11.10.2017.”

(N.U 1012536-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RENAJUD. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA VIA SISTEMA JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da Ação de Execução n.o 1001833-11.2023.8.11.0014, ajuizada contra SOLARES ENERGIA SOLAR e JOSÉ GERALDO DA SILVA, que indeferiu pedido de pesquisa e bloqueio de veículos via sistema RENAJUD, sob o fundamento de que tal diligência compete ao credor junto ao DETRAN, não ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta ao sistema RENAJUD depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente; (ii) estabelecer se é legítimo o uso direto dos sistemas judiciais de busca de bens, como o RENAJUD, para garantir a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A requisição de informações por meio do RENAJUD prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência local e do STJ converge no sentido de que a efetividade da execução autoriza o uso dos meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário para localizar bens penhoráveis sem exigência de prévia atuação extrajudicial do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A consulta ao sistema RENAJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, desde que atendido o interesse na efetivação da execução.
É legítimo o uso direto dos sistemas judiciais de busca patrimonial para garantir a satisfação do crédito, cabendo ao Judiciário assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020. STJ, REsp 1.347.222/RS.
TJMT, AI 1019240-72.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 14.08.2024, DJE 20.08.2024.
TJMT, AI 1013139-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.08.2024, DJE 27.08.2024.
TJMT, AI 1015877-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.07.2024, DJE 31.07.2024.”

(N.U 1010460-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025) (Destaquei).

Ao arremate, o Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

A partir disso, não há óbice para a realização de pesquisas por meio do sistema RENAJUD, conforme requerido pelo credor, mormente em razão da dificuldade na localização de bens dos demandados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de determinar realização de pesquisas de bens passíveis de penhora em nome da executada/agravada pelo sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025